Tribunal: TJSP
Processo: 1020230-82.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão com relação ao julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade sob o no 0006439-03.2018.8.26.0000, que concluiu pela inconstitucionalidade do § 6o do artigo 73 da Lei Orgânica do Município de Santos – Omissão ocorrida e suprida, contudo, sem alteração do resultado da ação – Embargos acolhidos, sem alteração do resultado da ação.